Tribunal: TJES
Processo: 5000041-60.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-60.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANILO RAPOSO LIRIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO POR PROMOÇÃO. SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE MP E MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO CNMP Nº 272/2023. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO SALVAGUARDA ORÇAMENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO NECESSÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a salvaguarda, no orçamento de 2025, de um subsídio integral destinado à ajuda de custo por promoção de membro do Ministério Público, com fundamento na Resolução CNMP nº 272/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a validade da decisão que deferiu tutela provisória para garantir previsão orçamentária da ajuda de custo, à luz da simetria constitucional MP/Magistratura, da Resolução CNMP nº 272/2023, bem como analisar as preliminares de incompetência territorial e prescrição quinquenal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A incompetência territorial é relativa, e o servidor público possui domicílio necessário no local de exercício funcional (art. 76 do CC). À época da distribuição, o agravado estava designado para a Promotoria de Justiça de Ibatiba/ES. Aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC). Preliminar rejeitada.
A prescrição não se conta da promoção (2013), mas da nova moldura jurídica introduzida pela Resolução CNMP nº 272/2023, que consolidou a simetria de direitos entre MP e Magistratura. Termo inicial em 26/10/2023. Ação proposta dentro do quinquênio. Prejudicial afastada.
A tutela concedida não é satisfativa: a determinação limita-se a resguardar dotação orçamentária futura, natureza cautelar compatível com o art. 3º da Lei nº 12.153/2009.
Fumus boni iuris
configurado pela simetria constitucional entre as carreiras e pela normativa nacional que uniformiza o benefício, afastando limitações estaduais anteriores.
Periculum in mora
evidenciado pela mora administrativa no processamento do pedido e pelo risco de impossibilidade de inclusão da verba no orçamento de 2025.
A medida não viola a separação dos poderes, pois trata da legalidade aplicada ao regime remuneratório e não de mérito administrativo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão que determinou a salvaguarda orçamentária para 2025.
Tese de julgamento:
“1. A ajuda de custo por promoção de membro do Ministério Público deve observar a simetria constitucional com a Magistratura, conforme a Resolução CNMP nº 272/2023. 2. O termo inicial da prescrição, em casos dessa natureza, é a vigência da resolução nacional que redefine o regime jurídico da vantagem. 3. A tutela provisória que apenas assegura dotação orçamentária possui natureza cautelar e não viola a vedação de medidas satisfativas contra a Fazenda Pública. 4. O servidor público possui domicílio necessário no local de seu exercício funcional, aplicando-se a perpetuatio jurisdictionis para fins de competência territorial.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 43 e 300; Código Civil, art. 76; Decreto nº 20.910/1932; Resolução CNMP nº 272/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000041-60.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DANILO RAPOSO LIRIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO POR PROMOÇÃO. SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE MP E MAGISTRATURA. RESOLUÇÃO CNMP Nº 272/2023. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO SALVAGUARDA ORÇAMENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO NECESSÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a salvaguarda, no orçamento de 2025, de um subsídio integral destinado à ajuda de custo por promoção de membro do Ministério Público, com fundamento na Resolução CNMP nº 272/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a validade da decisão que deferiu tutela provisória para garantir previsão orçamentária da ajuda de custo, à luz da simetria constitucional MP/Magistratura, da Resolução CNMP nº 272/2023, bem como analisar as preliminares de incompetência territorial e prescrição quinquenal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A incompetência territorial é relativa, e o servidor público possui domicílio necessário no local de exercício funcional (art. 76 do CC). À época da distribuição, o agravado estava designado para a Promotoria de Justiça de Ibatiba/ES. Aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC). Preliminar rejeitada.
A prescrição não se conta da promoção (2013), mas da nova moldura jurídica introduzida pela Resolução CNMP nº 272/2023, que consolidou a simetria de direitos entre MP e Magistratura. Termo inicial em 26/10/2023. Ação proposta dentro do quinquênio. Prejudicial afastada.
A tutela concedida não é satisfativa: a determinação limita-se a resguardar dotação orçamentária futura, natureza cautelar compatível com o art. 3º da Lei nº 12.153/2009.
Fumus boni iuris
configurado pela simetria constitucional entre as carreiras e pela normativa nacional que uniformiza o benefício, afastando limitações estaduais anteriores.
Periculum in mora
evidenciado pela mora administrativa no processamento do pedido e pelo risco de impossibilidade de inclusão da verba no orçamento de 2025.
A medida não viola a separação dos poderes, pois trata da legalidade aplicada ao regime remuneratório e não de mérito administrativo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão que determinou a salvaguarda orçamentária para 2025.
Tese de julgamento:
“1. A ajuda de custo por promoção de membro do Ministério Público deve observar a simetria constitucional com a Magistratura, conforme a Resolução CNMP nº 272/2023. 2. O termo inicial da prescrição, em casos dessa natureza, é a vigência da resolução nacional que redefine o regime jurídico da vantagem. 3. A tutela provisória que apenas assegura dotação orçamentária possui natureza cautelar e não viola a vedação de medidas satisfativas contra a Fazenda Pública. 4. O servidor público possui domicílio necessário no local de seu exercício funcional, aplicando-se a perpetuatio jurisdictionis para fins de competência territorial.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 43 e 300; Código Civil, art. 76; Decreto nº 20.910/1932; Resolução CNMP nº 272/2023.

RELATÓRIO

O Autor, ora Agravado, ajuizou ação buscando o pagamento da ajuda de custo integral com base na simetria constitucional entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, especialmente após a publicação da Resolução nº 272/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que assegurou a aplicação simétrica de direitos e deveres entre as referidas categorias. O Agravado sustenta que a promoção de 2013, embora sob a vigência de legislação estadual que limitava a ajuda de custo a 50% do subsídio e exigia comprovação de despesas (art. 92, II, alínea "o", da LC Estadual nº 95/1997 e Ato PGJ nº 15/2012), passou a gerar o direito à integralidade do subsídio e à dispensa de comprovação de despesas a partir da vigência da citada Resolução CNMP, em 26/10/2023.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para que procedesse à salvaguarda de um subsídio integral de Promotor de Justiça no orçamento do exercício financeiro de 2025, visando fazer frente à ajuda de custo devida ao Agravado em razão de sua promoção ocorrida em 2013, conforme Portaria nº 2.239/2013.

O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão, requerendo efeito suspensivo e a posterior cassação da decisão. Em preliminar, sustentou a incompetência territorial do juízo de Ibatiba/ES e a prescrição do fundo de direito. No mérito, alegou que a liminar é satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Argumentou inexistir
fumus boni iuris
, em razão da presunção de legalidade do ato administrativo que reconheceu a prescrição, e ausência de
periculum in mora
, já que o direito seria de 2013. Afirmou que eventual pagamento deveria ocorrer por precatório, não RPV, afastando a urgência, e invocou, por fim, violação ao princípio da separação dos poderes, por interferência judicial em matéria de discricionariedade administrativa e gestão orçamentária.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela improcedência do recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

I) Da preliminar de incompetência territorial

O Agravante sustenta a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Ibatiba/ES, alegando que o Agravado possuiria residência em Linhares/ES, e não no local onde a ação foi distribuída, conforme Ofício do Ministério Público (Id 11936163).

Esta preliminar deve ser rejeitada. Em primeiro e importante aspecto, a competência territorial, no sistema processual civil brasileiro, notadamente após a modificação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, é de natureza relativa. Embora o Agravante alegue que a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado nº 89 do FONAJE, tal regra deve ser sopesada com as regras específicas do domicílio do servidor.

No caso concreto, o Agravado demonstrou estar designado para atuar na Promotoria de Justiça de Ibatiba/ES no momento da propositura da ação, por meio de Portarias administrativas (Portarias nºs. 3553/2024 e 4921/2024), evidenciando seu vínculo funcional com a Comarca, conforme detalhado nas contrarrazões (Id 14629310).

A residência do servidor público, para fins judiciais, está intrinsecamente ligada ao conceito de domicílio necessário, conforme estabelece o art. 76 do Código Civil, que dispõe:
"Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso."

Embora o Agravado mantenha residência em Linhares, como Promotor de Justiça designado para atuar em Ibatiba, sua atuação funcional na Comarca estabelece um domicílio necessário, conferindo-lhe a faculdade de ajuizar a demanda no local de seu exercício, atendendo ao princípio da proximidade da prova e da facilitação do acesso à justiça.

Mais crucial, contudo, é a aplicação do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrado no art. 43 do Código de Processo Civil, que determina:
"Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."

Conforme a vasta documentação acostada, o Agravado estava funcionalmente vinculado à Comarca de Ibatiba/ES ao tempo do ajuizamento da ação (Id 14629314). A subsequente revogação de sua designação (Portaria SPGA nº 139 de 15/01/2025), posterior à distribuição da ação em 03/12/2024, constitui modificação irrelevante para fins de determinação de competência.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

II) Da prejudicial de prescrição quinquenal

O Agravante alega que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a data do fato gerador seria a promoção do Agravado, ocorrida em 30/04/2013, e a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2024, mais de dez anos depois.

Contudo, consoante bem fundamentado na Decisão Monocrática proferida pelo Juiz Relator Thiago Albani Oliveira Galveas, no bojo do processo nº 5000466-87.2025.8.08.9101 (Id 15850154), referente a caso análogo:

“A pretensão do Agravado não se fundamenta exclusivamente no ato da promoção, mas sim no reconhecimento do seu direito à luz de nova interpretação normativa, consolidada pela Resolução CNMP nº 272/2023, que versa sobre a simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público.

A referida Resolução representa o marco que reavivou a discussão sobre o direito à paridade de vantagens, criando um novo contexto jurídico. Assim, não há que se falar em inércia do titular do direito, uma vez que a pretensão de receber a ajuda de custo nos moldes conferidos aos magistrados ganhou novo e robusto fundamento com a edição da norma pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Desta forma, o prazo prescricional, se existente, deve ser contado a partir da vigência da Resolução nº 272/2023, afastando-se, por ora, a tese de prescrição do fundo de direito.”

Portanto, o prazo prescricional quinquenal para o Agravado pleitear a ajuda de custo integral, embasado na simetria de carreiras e na Resolução CNMP nº 272/2023, começou a fluir em 26/10/2023. Tendo a ação sido ajuizada em dezembro de 2024, antes do quinquênio, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Rejeito, assim, a prejudicial de mérito.

III) Do mérito recursal

O Agravante invoca o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de liminar que esgote o objeto da ação, aplicável à Fazenda Pública. Argumenta que a decisão em questão é satisfativa e torna inútil a continuidade do processo.

Esta vedação, contudo, não tem caráter absoluto. A Lei nº 12.153/2009, aplicável ao caso, em seu art. 3º, outorga ao juiz a faculdade de deferir
"quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação"
, demonstrando uma clara intenção do legislador de mitigar o rigor da vedação para garantir a efetividade da jurisdição.

Ademais, vale mencionar que o Juízo
a quo
não determinou o pagamento imediato da verba, que, de fato, poderia esgotar o objeto da demanda. Pelo contrário, a ordem judicial limitou-se a determinar a salvaguarda de um subsídio integral no orçamento de 2025 para fazer face à ajuda de custo.

A salvaguarda constitui uma medida essencialmente cautelar, voltada a garantir a utilidade de uma eventual condenação futura, assegurando a disponibilidade da dotação orçamentária para o exercício financeiro subsequente.

O caráter precário da tutela provisória é intrínseco e sua concessão não retira o interesse processual do Agravado, que subsiste na busca pela estabilidade e definitividade da sentença de mérito. Portanto, não vislumbro o esgotamento do objeto da ação, e a medida se justifica nos termos do art. 3º da Lei nº 12.153/2009.

A probabilidade do direito do Agravado está robustamente configurada pela base principiológica da simetria constitucional entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, bem como pela Resolução CNMP nº 272/2023, que pacificou a interpretação e a aplicação dessa simetria em nível nacional.

Historicamente, a ajuda de custo para despesas de mudança na Magistratura era prevista, no Espírito Santo, no valor de um subsídio integral e sem exigência de comprovação de despesas (Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 128, XII, em consonância com o art. 65, I, da Lei Complementar nº 35/1979 - LOMAN).

Embora a Lei Orgânica do MPES (LC nº 95/1997, art. 92, II, 'o') previsse a indenização condicionada à comprovação e limitada a 50% do subsídio (Ato PGJ nº 15/2012), esta limitação estadual deve ceder à paridade constitucional e à regulamentação do órgão de controle nacional.

A edição da Resolução CNMP nº 272/2023, em outubro de 2023, ao dispor expressamente em seu art. 2º que
"Os direitos e deveres validamente atribuídos aos membros do Ministério Público e da Magistratura aplicam-se aos integrantes de ambas as carreiras, no que couber"
, afastou qualquer dúvida razoável sobre a extensão do benefício. O direito à simetria é de natureza mandamental constitucional, e a Resolução CNMP apenas o declara e uniformiza sua aplicação.

A afirmação do Agravante de que a Resolução CNMP não pode retroagir para alcançar a promoção de 2013 ignora que a norma de equiparação tem natureza de reconhecimento jurídico de um direito constitucional pendente de regulamentação plena.

A Resolução não cria a promoção, mas sim o direito à equiparação da vantagem indenizatória, aplicável de forma imediata às situações jurídicas não exauridas, como é o caso do direito ao recebimento da verba indenizatória que não foi paga integralmente (e sem exigência indevida de comprovação) na época da promoção.

O Agravante alega a inexistência de
periculum in mora
, por se tratar de verba devida, em tese, desde 2013, o que demonstraria a ausência de urgência. No entanto, a tese não prospera. O perigo de dano, no presente caso, não decorre apenas da demora histórica do direito, mas sim da mora administrativa recente e do risco de inviabilidade orçamentária.

Conforme a narrativa fática, o requerimento administrativo do Agravado foi protocolado em 19/04/2024, mas a decisão denegatória da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) ocorreu somente em 29/11/2024 (Id 11936160, ou seja, após um lapso temporal de mais de seis meses, excedendo significativamente o prazo de trinta dias previsto no art. 169, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997.

O referido atraso administrativo teve o efeito prático de impedir a inclusão da verba no orçamento do exercício de 2025, pois a Lei Orçamentária Anual já havia sido votada pelo Colégio de Procuradores de Justiça antes da decisão final.

A consequência direta da mora é o risco de que, mesmo obtendo uma decisão favorável, o Agravado sofra nova postergação no recebimento da indenização, com a alegação da Fazenda Pública de que os valores somente poderiam ser incluídos em exercícios financeiros futuros.

O objetivo da tutela de urgência concedida, que determina a salvaguarda orçamentária para 2025, visa mitigar exatamente esse risco, garantindo que o direito do Agravado, reconhecido em sede liminar, possa ser efetivado dentro do cronograma orçamentário do ano.

O
periculum in mora
está, portanto, patente na necessidade de se evitar que o Agravado seja penitenciado com a mora em decidir pela autoridade administrativa, comprometendo a previsibilidade e a efetividade do provimento jurisdicional final.

Assim, o
fumus boni iuris
se sustenta na simetria MP/Magistratura e na Resolução CNMP nº 272/2023, que reconfigurou o regime jurídico da ajuda de custo, enquanto o
periculum in mora
está comprovado pela mora administrativa e pelo risco de postergação da provisão orçamentária.

Por fim, registro que a questão aqui tratada transcende o chamado "mérito administrativo" (conveniência e oportunidade), pois envolve o controle de legalidade na aplicação de normas remuneratórias e de equiparação de carreiras de Estado, garantindo a paridade constitucional. Não há que se falar, portanto, que a intervenção judicial representa intromissão na discricionariedade da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas condeno o Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)